Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701813-93.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: HIGOR HENRIQUE PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, contra a sentença que, nos autos da ação pelo procedimento comum proposta por HIGOR HENRIQUE PEREIRA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade das dívidas representadas pelos contratos nos F014817044, F015055096, 000065798546, 000065788932 e 0174019012373000007459C26 (ID 28788421). Da análise dos autos, verifica-se que o apelante juntou somente o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 28788425), desacompanhada da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), o que se revela insuficiente para a comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Em observância ao art. 1.007, §§4o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a GRU ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Além disso, na forma dos arts. 437, §1o, e 1.009, § 2o, do CPC, manifeste-se o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (ID 28788431) e sobre os novos documentos juntados pelo apelado (ID's 28788432 a 28788434). Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator